Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ARTIGO 1.022 CPC.
1. O inconformismo quanto às razões de decidir sem a demonstração inequívoca dos vícios, consagrados no artigo 1.022 do CPC, não autoriza que sejam acolhidos os Embargos Declaratórios com efeitos infringentes.
2. A pretensão da Embargante não se alinha com as hipóteses legais descritas no artigo 1.022 do CPC, razão pela qual foi mantido o julgado que reformou a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato e Repetição de Indébito.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.